Tribunal: TJES
Processo: 5006399-87.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006399-87.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL REG PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 5006399-87.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL

RELATORA: DESª SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA DÍVIDA ATIVA C/C DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória/ES, em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que declinara da competência em ação anulatória de lançamento indevido na dívida ativa c/c pedido de danos morais (processo nº 5008396-33.2025.8.08.0024), ajuizada por Francisco Carlos Gonçalves contra o Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ação anulatória de débito fiscal, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos, pode tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública ou se deve ser processada exclusivamente pela Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.153/2009 fixa a competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública para causas de até 60 salários-mínimos, mas exclui expressamente as execuções fiscais de seu âmbito (art. 2º, § 1º, I).

4. A jurisprudência do TJES entende que, por via reflexa, também se excluem da competência dos Juizados as ações anulatórias de débito fiscal, por guardarem similitude com embargos à execução e interferirem diretamente na execução fiscal.

5. Precedentes do TJES reiteram que ações anulatórias de débito fiscal não se enquadram na competência dos Juizados Especiais Fazendários, devendo tramitar perante a Vara da Fazenda Pública comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES.

Tese de julgamento
:

1. Ações anulatórias de débito fiscal, por guardarem natureza similar a embargos à execução, não se inserem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. O critério de valor não afasta a regra de exclusão prevista no art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput, § 1º, I, e § 4º; Lei Estadual nº 4.170/1988, art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC nº 5004173-46.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJES, CC nº 5009325-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 05.07.2023; TJES, CC nº 5010219-22.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 04.07.2023; TJES, CC nº 5001951-08.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 09.08.2024; TJES, CC nº 0009797-06.2020.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 23.03.2021; TJES, CC nº 0009805-80.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2021; TJES, CC nº 5003629-58.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Conflito de Competência
suscitado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória - ES em face da remessa feita pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - ES que declinou de sua competência para o processamento e julgamento da
“Ação Anulatória de Lançamento Indevido na Dívida Ativa c/c Pedido de Danos Morais e Outros Pedidos”
de nº 5008396-33.2025.8.08.0024.

Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, que declinou da competência, com base no valor da causa (R$ 8.000,00), por entender que a matéria seria de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

Os autos foram então redistribuídos para o 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória e, posteriormente, para o 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, em razão de prevenção.

Ao receber o feito, o Juízo do 1º Juizado Especial suscitou o presente conflito, sob o argumento de que ações anulatórias de débito fiscal, por via reflexa, não se incluem na competência dos Juizados Especiais Fazendários, conforme entendimento dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Decisão proferida no ID 1337422 no qual fixou-se o juízo suscitante para a resolução, em caráter provisório, das medidas de urgência.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 15464128, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem.

Examina-se conflito de competência suscitado pelo Juízo do
1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória
, para que se determine o Juízo competente para processar e julgar a
“Ação Anulatória de Lançamento Indevido na Dívida Ativa c/c Pedido de Danos Morais e Outros Pedidos”,
de nº 5008396-33.2025.8.08.0024, ajuizada por
FRANCISCO CARLOS GONÇALVES
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

A Lei nº 12.153/09, ao criar os Juizados Especiais da Fazenda Pública, fixou a competência absoluta para processar e julgar as causas de valor não superior a 60 salários-mínimos (caput e § 4º do art. 2º).

Entretanto, o próprio diploma legal excluiu expressamente dessa competência as ações de mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais, bem como as demandas relativas a direitos ou interesses difusos e coletivos (inciso I do § 1º).

Dessa forma, constata-se que toda demanda relacionada à execução fiscal, como os embargos à execução e
as ações anulatórias de débito fiscal — hipótese do caso em exame —
não se insere na competência dos Juizados da Fazenda Pública, uma vez que o eventual acolhimento do pedido repercutirá diretamente sobre a ação de execução fiscal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, sobre o tema, reiteradamente, vem decidindo:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA PRIVATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA CONEXA À EXECUÇÃO FISCAL. PREVISÃO EXPRESSA QUANTO A EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE.
1. O artigo 2º, § 1º, inciso I, Lei nº 12.153/09 c/c o artigo 1º, § 1º, inciso I, da Resolução nº 35/2010, do TJES, pode-se observar que, dentre as matérias excluídas da apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se encontram as execuções fiscais e, por consequência, qualquer demanda conexa ao feito executivo, notadamente os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, como no presente caso, sobretudo porque o reconhecimento do pedido formulado na ação proposta na origem tem interferência direta na ação de execução fiscal, motivo pelo qual é salutar a tramitação conjunta das ações
. 2. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE. (TJES, Classe: Conflito de competência, 5004173-46.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – NATUREZA EQUIPARADA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TRAMITAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, INCISO I, DA LEI Nº 12.153/2009 – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Embora o valor da causa não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, o critério pecuniário não é o único que indica a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que o pleito principal da ação de origem consiste na anulação de débitos de natureza fiscal.
2. Considerando que o § 1º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009 expressamente exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as execuções fiscais, a ação que veicule pretensão de anulação de débitos fiscais, que possui relação de conexão com a execução e com os embargos à execução fiscal, não se amolda à competência dos Juizados Especiais Fazendários, consoante já decidiu este E. Tribunal. 3. Ademais, aplica-se ao caso presente o artigo 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária. O referido dispositivo legal determinou expressamente a competência das Varas da Fazenda Pública para o julgamento das ações anulatórias de débitos fiscais, circunstância que obsta o seu processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública
. 4. Conflito de competência conhecido para declarar competente para processar e julgar a demanda o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim. (TJES, Classe: Conflito de competência, 5009325-46.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E DE DESCONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÕES FISCAIS – SIMILITUDE AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Como a Lei nº 12.153/2009 veda o trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é razoável admitir que perante eles sejam processadas e julgadas as ações que objetivem a desconstituição dos mesmos créditos objetos das citadas execuções. 2. Por considerar que a ação visando a declaração da inexistência de débito tributário e a desconstituição de lançamento tributário se assemelha, quanto aos seus efeitos, aos embargos à execução e, dada a vedação trazida pela própria Lei nº 12.153/2009 quanto ao trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, torna-se ainda mais patente a ausência de motivos para admitir que aquela demanda tramite perante estes Juizados Especiais. Precedentes
. 3. Reconhecida a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES. (TJES, Classe: Conflito de competência, 5010219-22.2022.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA DO VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO E DEMANDAS CAUTELARES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA . CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/ES.
1. Em que pese o art . 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/09 tenha se limitado a explicitar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as execuções fiscais, certo é que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes deste Sodalício
. 2 . Através do artigo 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, restou expressamente excluída da competência das Varas de Execuções Fiscais, a competência para o processamento e julgamento de ações de conhecimento e demandas cautelares de natureza tributária, ainda que verificada a hipótese de conexão. 3. Considerando que o presente feito foi redistribuído, inicialmente, pelo critério da livre distribuição, isto é, por sorteio, entre as Varas da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES, bem como que inexiste qualquer outra excepcionalidade que atraia a competência da Comarca de Vitória, entendo que o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES é o competente para processar e julgar a presente demanda . 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50019510820248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, julgado em 09/08/2024)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA DO VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. (...)
3) Embora a Lei nº 12.153/09 tenha se limitado a explicitar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública execuções fiscais (art. 2º, § 1º, inciso I), o mesmo raciocínio é extensível às demandas a elas conexas, como os embargos à execução e a ação anulatória de débito fiscal
. 4) A Lei dos Juizados Especiais Federais, Lei nº 10.259/01, embora tenha cuidado de excluir as execuções fiscais da competência de tais juízos, expressamente assinalou que deveriam neles tramitar as causas para a anulação ou cancelamento de lançamento fiscal (art. 3º, § 1º, inciso III). Não há semelhante previsão na Lei que dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, mesmo sendo ela posterior, sob o aspecto temporal (Lei nº 12.153/09).
Se pretendesse viabilizar a tramitação de ação anulatória de débito fiscal nos Juizados Especiais da Fazenda Estaduais, o legislador teria se valido da mesma técnica redacional que orienta a competência dos Juizados Especiais Federais, de modo que, não o fazendo, o silêncio eloquente robustece o entendimento de que as ações anulatórias de débitos fiscais estaduais ou municipais devem tramitar nas respectivas Varas com competência em execução fiscal (e não nos Juizados)
. 5) Declarada a competência do Juízo suscitado: 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim. (TJES; CC 0009797-06.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/03/2021; DJES 21/05/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I – Aplicável o artigo 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária.
II - Este Sodalício já assentou que está "excluída expressamente do âmbito de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento das execuções fiscais, inviável a tramitação, na justiça especializada, da ação anulatória que busca a desconstituição de débito objeto de execução fiscal já ajuizada."
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170014714, Relator: Fernando ESTEVAM BRAVIN Ruy, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017) III - Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar a demanda o JUÍZO DA 1ª VARA DA Fazenda Pública DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. (TJES; CC 0009805-80.2020.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/05/2021; DJES 24/06/2021)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE À AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO .
1) A Lei nº 12.153/09, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecera a competência absoluta para as causas que não excedam 60 (sessenta) salários mínimos (caput e § 4º do art. 2º), todavia, expressamente excluíra da competência “as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos” (inciso I do § 1º)
. 2) A Resolução nº 35/2010, do TJES, ampliando esse rol, ainda estipulou que “ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais Criminais e da Fazenda Pública as seguintes matérias: [...] de natureza tributária, onde figure pessoa jurídica no polo ativo” .
3) Com efeito, qualquer demanda conexa ao executivo fiscal, como os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, estão excluídas da competência dos Juizados da Fazenda Pública, tendo em vista que a procedência do pedido formulado em uma dessas ações interferirá diretamente na ação de execução fiscal. Precedentes TJES
. 4) O conhecimento anterior de ação anulatória torna o Juízo prevento, nos termos do § 1º do art. 55 do CPC, para a apreciação de tutela cautelar antecedente ao executivo fiscal, cujo objeto é a suspensão da exigibilidade do mesmo crédito tributário . 5) Reconhecida a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50036295820248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, julgado em 13/08/2024)

Assim, embora a ação de origem seja uma anulatória de débito fiscal e não uma execução fiscal, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça pacificou-se no sentido de que a vedação se estende a toda e qualquer demanda conexa ao executivo fiscal.

Em outras palavras, a ação anulatória de débito fiscal interfere diretamente na ação de execução fiscal, tornando inviável sua tramitação pelo rito especial dos Juizados da Fazenda Pública, pois o provimento daquela demanda tem o condão de desconstituir o próprio crédito que seria objeto de uma execução fiscal.

Destarte, levando em consideração o teor do artigo 2º, § 1º, I, da Lei 12.153/2009, além dos precedentes estabelecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto, conclui-se que a presente demanda, de fato, deve ser processada e julgada perante o Juízo Fazendário comum.

Ante o exposto,
conheço
do presente conflito negativo de competência e
declaro competente o Juízo Suscitado
, qual seja, o
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
,
para processamento da demanda registrada sob o n. 5008396-33.2025.8.08.0024
, declarando válidos os atos decisórios eventualmente proferidos pelo juízo incompetente.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 04/09/2025 às 14:38:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59002004092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.